Tribunal: TJSP
Processo: 2247389-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo – Agravante que pretende o desbloqueio do veículo em razão do ajuste celebrado – Apesar da omissão no acordo a respeito da matéria, a manutenção do gravame se faz necessária para garantir a efetividade do processo executivo em caso de inadimplemento – Poder geral de cautela e pedido expresso do credor exequente – Acordo cujas prestações são de

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo – Agravante que pretende o desbloqueio do veículo em razão do ajuste celebrado – Apesar da omissão no acordo a respeito da matéria, a manutenção do gravame se faz necessária para garantir a efetividade do processo executivo em caso de inadimplemento – Poder geral de cautela e pedido expresso do credor exequente – Acordo cujas prestações são de trato sucessivo – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247389-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
KAROLHUS DE CASTRO, é agravado MARZO VITORINO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247389-65.2020.8.26.0000 -Voto no 49829
2
VOTO No : 49829
AGRV.No: 2247389-65.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : JOSE KAROLHUS DE CASTRO
AGDO. : MARZO VITORINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA.
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Acordo
Agravante que pretende o desbloqueio do veículo em
razão do ajuste celebrado Apesar da omissão no acordo a
respeito da matéria, a manutenção do gravame se faz
necessária para garantir a efetividade do processo executivo
em caso de inadimplemento
Poder geral de cautela e
pedido expresso do credor exequente
Acordo cujas
prestações são de trato sucessivo
Decisão mantida

Recurso improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução em que o
M. Juiz “a quo” indeferiu o desbloqueio do
veículo após celebração de acordo entre as
partes. Alega, em síntese que: a condição de
manutenção de bloqueio do veículo não foi
prevista no acordo; deve ser garantido seu
direito de propriedade; a garantia somente pode
ser estabelecida por lei ou por contrato; o
bloqueio do RENAJUD atrapalha a realização de
licenciamento; não há prejuízo no desbloqueio em
razão dos institutos da fraude à execução e
fraude contra credores; há excesso de cautela
contra legem.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
O agravado respondeu, afirmando que
a
constrição
deve
ser
mantida;
não
há
impedimento para a realização do licenciamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Respeitadas as alegações da parte
agravante, razão não lhe assiste.
Isso
porque,
a
manutenção
do
bloqueio do veículo traduz-se no exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247389-65.2020.8.26.0000 -Voto no 49829
3
poder geral de cautela, encontrando-se salutar
para
o
regular
cumprimento
da
obrigação
pactuada, que é de trato sucessivo.
Conforme
fato
incontroverso,
o
acordo está sendo quitado em prestações e o
bloqueio do veículo deve ser compreendido como
medida cautelar, nos termos do art. 831 e ss. do
CPC.
É irrelevante o fato de existir em
nosso sistema jurídico institutos da fraude à
execução
e
da
proteção
da
fraude
contra
credores, pois a manutenção do gravame é uma
medida acautelatória.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução - Acordo concedendo prazo
para
pagamento
com
manutenção
da
penhora de veículo - Alienação em
fraude
à
execução
configurada
-
Direito
do
terceiro
adquirente
inoponível
ao
credor
-
Bloqueio
impeditivo de transferência que deve
ser
mantido
até
a
extinção
da
execução pelo cumprimento do acordo -
CPC,
art.
792
-
Ineficácia
da
sentença extintiva da execução fora
das hipóteses legais - CPC, arts.
794, I e 795 - Recurso provido.(AI no
0047234-66.2009.8.26.0000
-
Relator(a):
Maury
Bottesini
-
Comarca: Jales - Data do julgamento:
10/11/2010)
Outrossim, é falsa e infundada a
afirmação de que o bloqueio de transferência do
veículo é fator impeditivo do licenciamento.
O licenciamento e o pagamento dos
tributos podem ser realizados normalmente e,
caso haja algum obstáculo criado pelo órgão de
trânsito, o agravante poderá pleitear ao juízo
“a quo” medidas necessárias.
Em
suma,
o
bloqueio
para
a
transferência do bem é medida salutar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247389-65.2020.8.26.0000 -Voto no 49829
4
garantir a efetividade do processo executivo no
caso concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator